Tribunal: TJDFT
Processo: 0744803-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Processo : 0744803-60.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de 50% do imóvel rural, correspondentes à cota-parte do executado, aqui agravante, constituído pela Fazenda Sacão, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Formosa/GO, sob a matrícula n. 58.752. Anotou o juízo de origem que o executado possui outros meios de subsistência e que a alegação de que residiria no imóvel rural não se mostra verossímil, tampouco compatível com as demais atividades empresariais exercidas pelo executado. Concluiu estar evidenciado que “se trata de propriedade rural de médio porte, no qual o executado não reside habitualmente, tampouco do qual o executado depende de forma absoluta para garantir a subsistência”. Em suas razões, o agravante sustenta a impenhorabilidade do seu único imóvel, uma fazenda que pode ser incluída no conceito de bem de família. Argumenta que, embora seja proprietário de apenas 50% do imóvel rural, tal fração é impenhorável, nos termos do art. 1.712 do Código Civil. Afirma que a jurisprudência pátria, alinhada à cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana, está consolidada no sentido de dar ampla aplicação à impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, para que goze da impenhorabilidade, não seria necessário que o imóvel rural, de qualquer valor, sirva de residência para a família. Alega que os frutos obtidos do imóvel rural servem de sustento do agravante e de sua família. Assegura que a fazenda é sua residência habitual, ressaltando que o imóvel locado em Brasília é utilizado apenas como moradia eventual, servindo de “apoio”, frisando que cuida do seu comércio urbano da própria fazenda, “já que possui funcionários capacitados para prosseguir com o empreendimento sem a presença física do patrão”. Aduz que há grande possibilidade de prejuízo à própria continuidade de sua empresa, caso seja mantida a penhora incidente sobre a fazenda. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. Inicialmente, aprecio o pedido de concessão da gratuidade de justiça, renovado nesta sede recursal. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Nada obstante a regra, se o pedido foi posto nos autos e indeferido, sem que a decisão tenha sido desafiada por agravo de instrumento, a presunção de insuficiência torna-se em certeza de suficiência de recursos para pagar as despesas processuais, inclusive as custas e os honorários advocatícios. A certeza advém da decisão judicial não impugnada e, ao contrário, cumprida em tempo próprio. Assim, a alteração dessa situação deve ser comprovada pelo requerente que renova o pedido nos mesmos autos. Precedentes no STJ: AgInt no AREsp 873.447/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma; AgInt nos EDcl no AgInt no RMS 56.010/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma. No caso, em 23.10.2017, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e o executado-agravante não recorreu da decisão[2], tornando certa a possibilidade de arcar com as despesas do processo. Transcorrido cerca de três anos, pediu novamente o benefício, para dispensa do preparo, e, intimado para demonstrar a hipossuficiência superveniente, o agravante alegou dificuldade financeira enfrentada em sua atividade comercial, agravada com o fechamento temporário de seu estabelecimento por conta da pandemia da Covid-19. Na oportunidade, acostou cópia de diversos contratos de empréstimos recentes, que ultrapassam dois milhões de reais, contraídos para manutenção de seu negócio[3]. Nesse contexto, demonstrada a alteração das condições financeiras, o agravante está autorizado a renovação do pedido de gratuidade de justiça. Assim, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício (art. 102, caput, do CPC). Prosseguindo na análise da liminar, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Ademais, estabelece o § 2o do art. 4o da citada lei: “Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.” (Negritado) O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. No caso, o agravante sustenta residir no imóvel rural penhorado. Todavia, o substrato probatório acostado aos autos não permite essa conclusão. Isso porque, em todas as informações de endereço acostadas aos autos originários e a este recurso, consta que o agravante reside, e sempre residiu, no Distrito Federal, ou seja, em endereço diverso daquele do imóvel penhorado. É o que se depreende, por exemplo, do comprovante de residência[4] anexado aos autos de origem, bem assim das informações declaradas pelo próprio agravante no preâmbulo da petição inicial deste agravo[5], na declaração de hipossuficiência financeira[6] e em contratos de empréstimos[7]. A propósito, é ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o da Lei no 8.009/90. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. ÚNICO BEM. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida. (Acórdão 1209019, 07162053320198070000, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. IMÓVEL. NÃO RESIDÊNCIA. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO. 1. Não sendo o imóvel local de residência do executado, cabe a ele o ônus da prova de demonstrar se tratar de bem de família, mormente quando o imóvel foi objeto de negociação pelo devedor. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1241443, 07277820820198070000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Obviamente, o fato de o executado utilizar a sua propriedade rural para a exploração de agronegócio e lá comparecer esporadicamente, não o qualifica como imóvel residencial para fins de proteção do bem de família. De fato, como consignado pelo juízo de origem[8]: “observa-se que a alegação de que residira no imóvel rural não se mostra verossímil, tampouco compatível com as demais atividades empresariais exercidas pelo devedor na região de Taguatinga. Ressalta-se que a Fazenda Sacão dista em torno de 200km de Taguatinga, não se mostrando razoável e factível que o devedor realize de forma constante e diária tal movimentação.” Já a impenhorabilidade do imóvel rural destinada à área limitada como pequena propriedade, o que, inquestionavelmente, não é caso dos autos, uma vez que evidenciado que se trata de propriedade rural de médio porte, como anotado na decisão agravada, sem insurgência da parte. Aliás, cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é ônus do pequeno proprietário, executado, a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas dimensões da pequena propriedade rural” (REsp 1.408.152/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). Ademais, de acordo com a Corte Especial, as normas constitucional e infralegal “estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola” (REsp 1.591.298/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma). Aqui, além de não se tratar de pequeno imóvel rural, é fato incontroverso que o agravante atua no ramo comercial de padaria e restaurante em região nobre de Taguatinga, conforme pontuado na decisão combatida, em harmonia com as provas coligidas aos autos de origem[9]. Logo, em juízo de cognição sumário, não vejo evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, não entrevejo perigo da demora, porquanto o juízo a quo apenas determinou a lavratura de termo de penhora e a respectivo averbação na matrícula do imóvel, sem ordenar atos expropriatórios no momento. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20362107. [2] Id. 35938509 na origem (processo n. 0007454-48.2017.8.07.0007). [3] Id. 20721449. [4] Id. 62364839 e 62364836 na origem (processo n. 0007454-48.2017.8.07.0007). [5] Id. 20362101. [6] Id. 20362104. [7] Id. 20721449. [8] Id. 20362107 – p. 2. [9] Id. 69558704 na origem (processo n. 0007454-48.2017.8.07.0007).